Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724281-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ABELINO MOREIRA BOMFIM, ADAO MOREIRA BOMFIM, ARLINDO MOREIRA BOMFIM, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM, FRANCISCO MOREIRA BOMFIM, JOAQUIM MOREIRA BOMFIM, MARIA MOREIRA BONFIM, SEBASTIAO MOREIRA BONFIM, MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho a cota ministerial do ID 28549622 e determino que seja juntado aos autos no prazo de 30(trinta) dias cópias dos autos da Interdição de ARLINDO MOREIRA BONFIM ou Documentos Médicos atualizados e emitidos por Especialistas que comprovem a sua incapacidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator